Tribunal: TJDFT
Processo: 0754034-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA NÃO APRECIADO PELO JUIZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo credor não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento.
2. A afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem por força do ajuizamento de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que é indevida a avaliação dessa controvérsia, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular no ato judicial agravado, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Assim, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, especificamente em relação aos demais temas suscitados pela credora em suas razões. Em seguida, passo ao exame do agravo de instrumento.
4. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor de parcela incontroversa do respectivo crédito.
5. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
6. A expedição do precatório ou da requisição pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. No entanto, em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 6.1. Nesse caso o valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo devedor.
7. No caso em exame o Distrito Federal, na posição de devedor, alegou em sua impugnação ao cumprimento da sentença, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação de pagar. A ausência de controvérsia em relação ao valor de crédito pressupõe que a parte indicada como devedora admita que deve, ainda que esse ato não seja em relação ao valor integral apontado pelo credor. No entanto, ao suscitar a inexigibilidade do crédito, pressupõe-se que o devedor deixa de admitir o débito e, consequentemente, não pode ser admitida a existência de valor incontroverso.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.